Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-87.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007067-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. A sentença afastou o dever de indenizar sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de
causalidade, por considerar insuficientes os laudos técnicos unilaterais apresentados pela autora.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento, sob o fundamento de que as provas dos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal; (
ii
)

reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária; e (
iii
) alegação de que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o conjunto probatório apresentado pela seguradora, notadamente os laudos técnicos unilaterais, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos equipamentos dos segurados e uma suposta falha na prestação do serviço pela concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiriam contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A aplicação da responsabilidade objetiva não isenta a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta da concessionária, conforme dispõe o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

6. Os laudos técnicos que instruem a inicial, por terem sido produzidos de forma unilateral e sem a indicação da qualificação técnica dos subscritores, possuem valor probatório relativo e são insuficientes para, isoladamente, comprovarem o nexo causal. A mera alegação de que o dano possui "origem elétrica" não exclui outras causas possíveis, como defeitos intrínsecos dos equipamentos ou problemas nas instalações internas da unidade consumidora.

7. A concessionária ré apresentou relatórios de seus sistemas operacionais indicando a ausência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos. Tais documentos, embora internos, constituem os registros oficiais da operação e não foram infirmados por qualquer contraprova técnica, prevalecendo sobre os indícios frágeis apresentados pela autora.

8. Diante da fragilidade do acervo probatório autoral e da ausência de elementos seguros que conectem os danos a uma falha no serviço da concessionária, o nexo de causalidade não restou demonstrado, o que constitui óbice intransponível ao acolhimento da pretensão regressiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.em
face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1007067-87.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em sua petição inicial, a autora, ora apelante, narra ter firmado contratos de seguro com diversos segurados, garantindo, entre outros riscos, a cobertura para danos elétricos. Sustenta que, em razão de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela ré, ora apelada, equipamentos eletrônicos de seus segurados foram danificados. Após a regulação dos respectivos sinistros, a seguradora efetuou o pagamento de indenizações no montante total de R$ 19.401,84 (dezenove mil, quatrocentos e um reais e oitenta e quatro centavos). Em virtude da sub-rogação legal, pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos.

Devidamente citada, a concessionária ré apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a falta de interesse de agir e a prescrição. No mérito, defendeu a ausência de nexo de causalidade entre os danos reportados e a prestação de seus serviços, alegando não haver registros de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos, conforme relatórios de seus sistemas operacionais.

A autora impugnou a contestação, rechaçando as preliminares e reiterando os termos da exordial.

Sobreveio a r. sentença (Id. 319900390), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou as preliminares, mas, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral. Fundamentou sua decisão na ausência de comprovação do nexo de causalidade, considerando que os laudos técnicos apresentados pela seguradora seriam unilaterais e desprovidos de qualificação técnica dos seus emissores, sendo, portanto, insuficientes para imputar responsabilidade à concessionária.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 319900393). Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (i) as provas carreadas aos autos, notadamente os processos de sinistro, laudos técnicos e relatórios fotográficos, são robustas e suficientes para demonstrar o nexo causal; (
ii
) a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) incumbia à apelada o ônus de provar a regularidade na prestação do serviço, o que não o fez, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais que não atendem às exigências da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (PRODIST - Módulo 9); e (
iv
) a ocorrência de descargas atmosféricas não configura caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 319900396), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
-
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A concessionária apelada argui a preliminar de falta de interesse recursal da apelante.
Contudo, j
ulgado improcedente o pleito autoral ressai inconteste o interesse recursal da apelante.

Quanto ao argumento
de afronta ao princípio da dialeticidade, i
nsta destacar que
, de fato,
as razões de recurso
vão
além dos fundamentos da sentença
,
entretanto,
impugna especificamente as razões de decidir
atinente a
comprovação do dano e
o nexo de causalidade, assim, não se deve
obstar o
conhecimento
do apelo
.

Ante a exposto,
rejeito
a
s
preliminar
es

arguidas
.

VOTO
–
MÉRITO

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado, motivo pelo qual dele conheço.

A questão devolvida a esta instância revisora consiste em aferir o acerto da r. sentença que julgou improcedente a pretensão regressiva da seguradora apelante, por entender ausente a comprovação do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos de seus segurados e uma suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada
, transcrevo-a:

“(...) In
casu
, a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos da qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados. Em que pesem os laudos técnicos particulares serem admitidos como meios de prova, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

Nos laudos não há a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para esclarecer se os
prejuízos decorreram do suposto defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

(...)

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA
SUB-ROGADA
– ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. 2. Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.” (TJMT, N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
[Destaquei
].

Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da
requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. (...)”. (id. 319900390)

É cediço que a seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiriam contra o causador do dano, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Igualmente incontroverso é o regime de responsabilidade civil objetiva a que se submetem as concessionárias de serviço público, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da teoria do risco administrativo, contudo, não isenta a parte autora, ainda que sub-rogada nos direitos do consumidor, de comprovar os elementos basilares da responsabilidade civil, a saber, a conduta (comissiva ou omissiva), o dano e, de forma indispensável, o nexo de causalidade entre eles. A objetividade da responsabilidade reside na prescindibilidade da perquirição de dolo ou culpa, mas não na dispensa da demonstração do liame causal que conecta o dano ao serviço prestado.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, que os danos nos equipamentos elétricos decorreram de uma perturbação na rede de energia, permanece sob a incumbência da parte autora, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a análise crítica do conjunto probatório carreado aos autos revela-se crucial para o deslinde da controvérsia. A apelante fundamenta sua pretensão nos processos de regulação de sinistro, que contêm, entre outros documentos, laudos técnicos particulares. O douto magistrado sentenciante, em criteriosa análise, concluiu pela insuficiência de tais documentos, e sua conclusão merece ser mantida.

Com efeito, os laudos apresentados pela seguradora, conforme se extrai dos autos, foram produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, e, como bem
apontado na sentença, não trazem a necessária qualificação técnica de seus subscritores. São documentos que, em sua maioria, limitam-se a atestar, de forma genérica e conclusiva, que o dano é de "origem elétrica" ou decorrente de "descarga elétrica", sem, contudo, apresentar uma análise metodológica pormenorizada que permita vincular, com a segurança jurídica necessária, a avaria específica do equipamento a uma anomalia na rede de distribuição da concessionária.

A mera afirmação de que um dano é de "origem elétrica" não é sinônimo de falha no fornecimento de energia. Defeitos intrínsecos do próprio equipamento, má utilização, desgaste natural ou problemas nas instalações internas da unidade consumidora são causas igualmente plausíveis para danos de natureza elétrica, as quais não foram satisfatoriamente afastadas pela prova produzida pela autora.

Portanto, embora os laudos particulares sejam admitidos como meio de prova, seu valor probante é relativo e deve ser sopesado com os demais elementos dos autos. No caso em tela, tais documentos, por sua unilateralidade e superficialidade técnica, não se revestem da força probante necessária para, por si sós, estabelecerem o nexo de causalidade e, consequentemente, imputar a responsabilidade à concessionária.

Em contrapartida, a concessionária apelada, ao apresentar sua defesa, trouxe aos autos relatórios extraídos de seus sistemas de controle e monitoramento (Id. 319900379), os quais indicam a ausência de registros de interrupções, oscilações ou quaisquer outras perturbações na rede que atende às unidades consumidoras dos segurados nas datas e horários aproximados dos eventos danosos.

A apelante busca desqualificar tais documentos sob o argumento de que seriam "telas sistêmicas" unilaterais e que não atenderiam às exigências do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL. Contudo, tal alegação não prospera. Os referidos relatórios, ainda que provenientes de sistemas internos da concessionária, são os registros oficiais da operação da rede elétrica. A apelante não produziu qualquer contraprova ou mesmo indício de que tais registros tenham sido adulterados ou que sejam inverídicos.

Ademais, a presunção de que houve perturbação na rede, prevista no item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST para a hipótese de ausência dos relatórios, não se aplica ao caso,
uma vez que a concessionária, de fato, apresentou diversos relatórios de seus sistemas (SINDICET, GEOS, SIGOT,
THDESLIG, etc.
), buscando demonstrar a normalidade da operação. A insurgência da apelante quanto à forma ou completude desses documentos não ultrapassa o campo da mera alegação, desacompanhada de qualquer elemento técnico que a corrobore.

Assim, o que se extrai do cotejo probatório é um cenário em que a autora apresenta indícios frágeis e unilaterais para sustentar sua pretensão, enquanto a ré apresenta registros operacionais que indicam a regularidade do serviço. Nesse embate, a autora não logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, qual seja, o de comprovar, de forma minimamente segura, o nexo de causalidade. A responsabilidade objetiva não implica uma presunção absoluta de causalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse mesmo sentido, exigindo um mínimo de substrato probatório para a configuração do nexo causal em ações regressivas desta natureza, conforme se depreende dos arestos colacionados na própria sentença recorrida.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA
SUB-ROGADA
– ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. 2. Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos
aparelhos, merecendo reforma a sentença.” (TJMT, N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
[Destaquei
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (
arts
. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021)

Em suma, a ausência de prova robusta e convincente do nexo de causalidade entre a prestação do serviço de energia elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados é óbice intransponível ao acolhimento da pretensão regressiva. A r. sentença, ao julgar improcedente o pedido, aplicou corretamente o direito e distribuiu de forma adequada o ônus da prova, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026